Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723389-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE SIMOES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERNANE SIMÕES DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual (n.o 0710045-64.2021.8.07.0018) de sentença da coletiva de no 32.159/1997 (n.o 0000491-52.2011.8.07.0001), sobre o benefício alimentação (Decreto de no 16.990/1995) pelo período de janeiro de 1996 a abril de 2002, proposto por ERNANE SIMÕES DOS SANTOS, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, condicionando a expedição do precatório/RPV à preclusão do decidido de forma individualizada. Em suas razões recursais (ID n.o 72784503), o agravante defende, em síntese, que o cumprimento deve seguir de forma definitiva, e, por isso, deve haver a imediata expedição dos requisitórios, em relação ao total da verba devida. Afirma que “com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88”. Complementa que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como a violação ao art. 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF”. Ao final, pede que haja a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado”. Preparo regular – ID no 72786225. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante/executada interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo, para que haja a antecipação da tutela recursal, e que o valor total homologado pelo Juízo a quo, seja, desde já, objeto de expedição de requisitório. Assim, a presente decisão objetiva analisar se é possível, sem que haja, ainda, a preclusão da decisão recorrida, ou seja, a que homologou os cálculos da contadoria, a imediata expedição de requisitórios (RPV), pelo valor que as partes concordaram. Pois bem. De início, destaco o trecho do recurso que disserta a respeito dos fatos que resultaram na decisão impugnada e consequente inconformismo da parte agravante (ID no 72784503): “Trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, a existência de excesso de execução no valor de R$ 6.517,23, decorrente, segundo sustenta, da aplicação indevida do índice IPCA-E como fator de correção monetária. Afirmou que o título executivo teria fixado a TR como indexador, razão pela qual não seria possível modificar tal critério após o trânsito em julgado. Indicou como valor correto da obrigação a quantia de R$ 7.623,83. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, após a preclusão da decisão. Contra essa determinação, o devedor interpôs o Agravo de Instrumento 0711904-38.2022.8.07.0000. Embora o juízo tenha mantido sua decisão, determinou que o feito permanecesse suspenso até o julgamento do recurso. A 7a Turma Cível, comunicou que não conheceu do agravo interposto. Com isso, os autos retornaram à contadoria judicial para atualização dos valores devidos. Apresentados os cálculos, o credor manifestou concordância e requereu a expedição dos requisitórios, enquanto o devedor renovou sua impugnação, reiterando que o índice aplicável seria a TR. Diante disso, a contadoria foi novamente acionada e apresentou manifestação técnica reafirmando a aplicação do IPCA-E. Ato contínuo, o devedor pleiteou a suspensão do feito, o que foi acolhido pelo juízo com fundamento no Tema Repetitivo 1169 do STJ. O credor, então, opôs embargos de declaração sustentando omissão, sob o argumento de que o tema repetitivo não guardava pertinência com a controvérsia posta nos autos. Contudo, os embargos foram rejeitados. O credor interpôs agravo de instrumento, 0711134-11.2023.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para reformar a decisão agravada e permitir o regular prosseguimento do feito. O juízo de origem deu ciência do trânsito em julgado do agravo, mas condicionou o andamento do processo ao julgamento do recurso 0711904-38.2022.8.07.0000. Contra tal decisão, o credor opôs embargos de declaração, apontando que o juízo estaria concedendo efeito suspensivo ex officio, o que é vedado, além de lembrar que os recursos interpostos pelo devedor não têm efeito suspensivo e que havia parcela incontroversa no valor de R$ 8.614,66, reconhecida pelo próprio ente público, cuja preclusão já se consumara. Novamente, os embargos foram rejeitados. Na sequência, o credor interpôs o Agravo de Instrumento 0753533-55.2023.8.07.0000. A 7a Turma Cível comunicou o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0711904-38.2022.8.07.0000, e o juízo determinou o regular prosseguimento do feito, remetendo os autos à anatocismo. A contadoria, então, apresentou parecer técnico a respeito da aplicação da taxa SELIC, e o juízo determinou nova atualização dos cálculos. Com os novos valores, o credor novamente requereu a expedição de RPV, ao passo que o devedor, mais uma vez, alegou existência de anatocismo. O juízo, diante da controvérsia, determinou nova remessa dos autos à contadoria, que atualizou os valores. Desta vez, ambas as partes concordaram com os cálculos apresentados. O juízo, então, homologou os cálculos e determinou a expedição dos requisitórios, condicionando tal providência à preclusão da decisão (...)”. Ainda, transcrevo o teor da Decisão impugnada (ID no 229105017/origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ERNANE SIMÕES DOS SANTOS, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento de R$ 14.141,06, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. A decisão de ID 111824661 recebeu o pedido de cumprimento de sentença. A decisão de ID 121067079 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a qual realizou os cálculos de ID 223979794, sobre os quais as partes manifestaram concordância (ID 225172742 e ID 226865711). Decido. II – Diante da concordância manifestada em ID 225172742 e ID 226865711 com a planilha de cálculos de ID 223979794, HOMOLOGO o valor R$ 19.786,42 (dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 14.441,08 referente ao valor do crédito devido ao exequente ERNANE SIMOES DOS SANTOS, CPF 305.247.171-68, e R$ 3.563,56 - honorários contratuais - e R$ 1.781,78 - honorários sucumbenciais - devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. III – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório”. A partir do exposto, tem-se que não é possível que haja a execução total do valor homologado, até que a decisão recorrida esteja preclusa, ao menos nesse momento processual. Isso porque, apesar de a verba ser alimentar, e, por isso, demonstrar o perigo de dano, a probabilidade do direito não resta demonstrada, na medida em que ainda pode ocorrer a inversão do resultado, quanto ao montante a ser pago, na hipótese de recurso do Ente Público. Por isso, é mais cauteloso que se aguarde, ao menos a análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado, na medida em que a expedição de requisitórios em valor não condizente com o que realmente deva ser executado pode lesionar os cofres públicos e atingir o interesse público primário e secundário, de modo que tanto a coletividade como o próprio Estado podem experimentar aspectos negativos com a medida. Assim, como ainda há a possibilidade de o DF recorrer e obter êxito na alteração do valor executado, ainda que em tese a partir do avançado histórico do andamento processual, para que se evite prejuízos ao erário, em prestígio à segurança jurídica, à supremacia e à indisponibilidade do interesse público, não se defere, ao menos nesse momento, a medida pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador